Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR VIOLAÇÃO AO ART. 129, I; ART. 5o, XXXV E XXXVI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, BEM COMO AO ART. 181, § 2o, DO ECA. REMISSÃO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. NECESSIDADE DE OITIVA DA ADOLESCENTE E DE SEU ADVOGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível ao Magistrado solicitar o arquivamento de inquérito policial, independentemente de pedido do Ministério Público. Precedentes.
2. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o Magistrado se manifesta expressamente sobre o assunto, embora em sentido diverso ao esperado pela parte.
3. A remissão com a incidência de eventuais medidas socioeducativas somente poderá ser aplicada com a anuência prévia da adolescente e de seu advogado.
4. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.